Tribunal: TJSP
Processo: 1006947-17.2018.8.26.0101
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Questão previdenciária – Acidente de qualquer natureza – Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recursos oficial e voluntário do INSS não conhecidos, determinada a remessa dos autos à E.Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006947-17.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
EDVALDO ALBERTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário do INSS não conhecidos, determinada a remessa dos autos à E.Justiça
Federal de Segundo Grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-17.2018.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006947-17.2018.8.26.0101 – Caçapava.
17a Câmara de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apdo. Edvaldo Alberto Cardoso.
Juiz Rodrigo Valério Sbruzzi.
Voto no. 36.077
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL
Questão previdenciária

Acidente de qualquer natureza Competência da Justiça Federal
para análise e julgamento do recurso
Recursos oficial e
voluntário do INSS não conhecidos, determinada a remessa dos
autos à E.Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 173/180 (e adendo declaratório de
fls. 189/190), cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação proposta por
Edvaldo Alberto Cardoso contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS e
condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício, a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica; abono anual;
parcelas em atraso corrigidas e acrescidas de juros de mora; honorários
advocatícios a serem fixados em liquidação, submetendo-se ao reexame
necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela improcedência da ação por
ausência de incapacidade laborativa.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-17.2018.8.26.0101 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A inicial e a contestação são peças processuais de suma
importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.
Na inicial o autor não relatou a ocorrência de qualquer
acidente do trabalho, acidente in itinere ou moléstia profissional. Afirmou e
reforçou ter sido vítima de acidente de qualquer natureza. (fls.01, 03, 04 e 242)
E por ocasião do exame pericial, o autor declarou ao
perito judicial:
“Refere que sofreu acidente de motocicleta em 19/09/2012
sem vínculo com o trabalho, deste acidente teve fraturas no ombro e
braço esquerdo, em dedos da mão esquerda.” (fls. 130).
Mais:- o auxílio-doença concedido ao autor na esfera
administrativa é de natureza previdenciária (espécie 31 - fls. 207).
Nestes termos, trata-se de ação referente a acidente de
qualquer natureza, porque ocorrido fora do contexto laboral.
A presente ação, portanto, foi proposta em termos
previdenciários.
Assim,
tratando-se
de
matéria
previdenciária,
a
competência para o julgamento deste recurso é da E. Justiça Federal (CF, art.
109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006947-17.2018.8.26.0101 -Voto no
4
consignados, não conheço dos recursos oficial e voluntário do INSS e determino
a remessa dos autos à Egrégia Justiça Federal de Primeiro Grau.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)